Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-54.2020.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000252-54.2020.8.05.0012

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

COMARCA DE ORIGEM: ANTAS – BA.

APELANTE: VALDINEI SANTANA DA FRANÇA

ADVOGADOS: LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB BA 35.343 E LEONARDO SANTOS SANTA ROSA - OAB BA 51.504

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – DUAS VEZES).

1
)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18/11/2020) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (06/02/2025). SÚMULA 497 DO STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

2
)
NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS). CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE PRÓPRIO. DILIGÊNCIA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. HIGIDEZ DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.

3
)
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. APREENSÃO DE 162
(CENTO E SESSENTA E DOIS)
GRAMAS DE MACONHA E 72
(SETENTA E DOIS)
GRAMAS DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS, COESOS E DETALHADOS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DELETÉRIA DAS SUBSTÂNCIAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO. IMPROVIMENTO.

4
)
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006). CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. COCAÍNA COM ELEVADO PODER DELETÉRIO. REDUÇÃO PELA CAUSA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) NA FRAÇÃO DE 1⁄2
(UM MEIO)
. PENA DEFINITIVA DE 03
(TRÊS)
ANOS E 03
(TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO.

5
)
REGIME INICIAL JÁ FIXADO PELO JUÍZO A QUO. REGIME MAIS BENÉFICO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
PREENCHIDOS. PENA INFERIOR A 04
(QUATRO)
ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
APELANTE
PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESPECIFICADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

7
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

8
) CONCLUSÃO:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA: (I) REJEITAR A PRELIMINAR; (II) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AOS DOIS CRIMES DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA; E (III) SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000252-54.2020.8.05.0012
,
oriunda da Comarca de
Antas
/BA., tendo como Apelante
VALDINEI SANTANA DA FRANÇA
e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
PROVÊ-LO
EM PARTE
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR